Tribunal: STF
Processo: Rcl 1604
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO (ARTIGO 102, I, "L", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
ARTS. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.). TUTELA
ANTECIPADA CONTRA DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1.      Alegação de ofensa ao decidido pelo S.T.F., com força
vinculante, na A.D.C. n° 4. Improcedência. Precedentes. Decisão un
ânime.